Tribunal: TCU
Processo: 009.110/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Aposentadoria. URP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília em face do Acórdão 4631/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Alexandra Militão Rodrigues, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, a regularidade da parcela de anuênios concedida à inativa, tornando sem efeito o subitem 9.3.1 do acórdão recorrido; 9.3. informar a recorrente e demais interessados do conteúdo desta decisão.